Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004814-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), ROGE PEREIRA COSTA - CPF: 299.182.601-06 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

O Relatório Técnico, emitido por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, por possuir presunção
juris tantum
de veracidade, é prova da ocorrência de dano ambiental na propriedade rural, pertencente ao Agravante.

Havendo comprovação da ocorrência de degradação ambiental, em área de preservação permanente e de reserva legal, na propriedade da parte Recorrente, mostra-se correta a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, já que tal medida visa garantir o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roge Pereira Costa, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000645-85.2019.8.11.0090, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada, para decretar a indisponibilidade de semoventes e de valores constantes na conta bancária do Agravante, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado, o Agravante afirma residir na área, objeto das apurações do
Parquet
, há mais de 40 anos, ali desenvolvendo atividade produtiva, cuja interrupção, em virtude da decisão ora impugnada, prejudicaria o seu sustento e o de sua família.

Diz não ter sido demonstrada a urgência ou o perigo da demora, que autorizariam o deferimento da liminar na ação de base, proposta visando à sua responsabilização pela suposta prática de dano ambiental, sobretudo, porque o inquérito civil que instrui a exordial teria sido instaurado há dez anos, o que evidenciaria a inexistência de iminente perigo de dano.

Aduz que não há qualquer indício de que se esquivaria da obrigação de eventual pagamento ou que estaria a dilapidar seu patrimônio, de modo que o bloqueio combatido está representando uma arbitrariedade, que lhe obsta o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que está sofrendo danos irreparáveis, em decorrência de o cumprimento da determinação combatida alcançar bens em valor superior ao determinado na decisão agravada.

Com essas considerações, pugna pela antecipação da tutela recursal, para a imediata liberação dos seus valores e bens bloqueados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 44261969, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 54049462, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 72222950, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roge Pereira Costa, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000645-85.2019.8.11.0090, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada, para decretar a indisponibilidade de semoventes e de valores constantes na conta bancária do Agravante, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental, contra Roge Pereira Costa, alegando que ficou demonstrado no inquérito civil – SIMP n. 002277-011/2008 –, que houve danos ambientais na propriedade do Requerido, denominada de Fazenda Ariranha II, em 722,06ha de área de reserva legal e 72,43ha de área de preservação permanente, bem assim a ausência de Licença Ambiental Única – LAU.

Salientou, na inicial, que o relatório da SEMA-MT apontou que 513 hectares da propriedade é destinada à pecuária, que não possui CAR ou LAU e que o proprietário foi notificado para providenciar o Cadastro Ambiental Rural.

Informou que o Requerido participou de uma audiência preliminar, no Ministério Público, com a finalidade de firmar um TAC, mas que, após obter um prazo para constituir advogado, não mais foi localizado.

Defendeu a necessidade de decretação da indisponibilidade de bens do Requerido, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vistas a garantir a efetividade da futura condenação e ainda a suspensão de financiamentos e incentivos governamentais.

Ao analisar o pedido, a Magistrada singular deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do NCPC, em respeito ao art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4o e 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5o da Lei 8.429/92,
DEFIRO
as tutelas de urgência pretendidas (antecipada e cautelar) para
DETERMINAR
O(A) :

a)
INDISPONIBILIDADE DE BENS
da parte ré até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o art. 297, “
caput
” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, art. 854 e seguintes, do NCPC, c.c. o art. 8o, incisos III e IV e art. 11, da Lei 9.605/98, art. 11 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90;

b)
SUSPENSÃO
do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, “
caput
” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. o art. 8o, incisos III e IV e art. 11, da Lei 9.605/98, art. 11 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90;

c)
SUSPENSÃO
das atividades lesivas ao meio ambiente supostamente praticadas pela parte ré, IMEDIATAMENTE a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “
caput
” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. o art. 8o, incisos III e IV e art. 11, da Lei 9.605/98, art. 11 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90;

d)
APRESENTAÇÃO
pela parte ré de Plano de Recuperação de Área Degradada perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução do PRA com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “
caput
” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. o art. 8o, incisos III e IV e art. 11, da Lei 9.605/98, art. 11 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90. (Sic).

Contra essa decisão, Roge Pereira Costa interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne recursal reside em verificar se ficou, ou não, demonstrado, na ação de base, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela em foco, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O §3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados,
in verbis
:

§ 3
o
- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, dentre os direitos de solidariedade.

É sabido que, nos termos do §1
o
do artigo 14 da Lei n. 6.938/1981, os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva:

§ 1
o
- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (Negritei).

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, entendo que não há dúvidas de que houve degradação ambiental na área de reserva legal e de preservação permanente, bem assim que inexiste qualquer cadastro ou requerimento de licença para o desenvolvimento da atividade na propriedade do Recorrente.

Com efeito, o Relatório Técnico n. 024/DUDALTAFLO/SEMA/2017, emitido por servidores da SEMA-MT, consigna que 1,25ha de área de preservação permanente e 276,59ha de área de reserva legal, da propriedade do Agravante, foram degradadas. Veja-se:

7. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, entendemos que o referido imóvel rural deverá recuperar/recompor um total de aproximadamente 1,25 ha de área de preservação permanente degradada.

Referente a área de reserva legal, considerando a legislação atual, entendemos que o referido imóvel deverá recompor/recuperar uma área de 276,59 ha tendo em vista a necessidade de se obter os 80% previstos na legislação. (id. 34979482, págs. 01/03).

Em vista de tal documento possuir presunção
juris tantum
de veracidade, penso que somente no curso da ação de origem será possível ao Agravante comprovar as suas alegações, especialmente que se tratava de área consolidada.

Demonstrada a ocorrência de degradação ambiental, é certo que cabe ao infrator repará-lo e, portanto, mostra-se correta a decretação da indisponibilidade de bens do Agravante, porque tal medida tem caráter acautelatório que visa evitar que a parte deles se desfaçam, dificultando ou impossibilitando o ressarcimento. N
ão há perda dos bens e nem privação de uso.

Frise-se que a pretensão cautelar de urgência, pleiteada no feito de origem, encontra amparo nos artigos 297 e 301 do CPC, sendo necessária para assegurar o resultado útil do processo, tendo em vista o potencial agravamento dos danos ambientais já existentes, em decorrência da demora natural no trâmite da ação.

Nessa quadra, penso que a medida deve ser mantida, porque há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo Recorrido, no feito de origem e, também porque inexiste a necessidade de comprovação de que a parte requerida na ACP esteja dilapidando o seu patrimônio.

Não há desconsiderar que o Agravante, após audiência preliminar, junto ao Ministério Público Estadual, não mais foi localizado, o que, em tese, evidencia a falta de interesse em recompor a lesão ao meio ambiente.

Por fim, anoto que, além de o Recorrente não comprovar que o
decisum
impugnado
prejudicará o seu sustento e o de sua família e que houve excesso de constrição, tais questões poderão ser objeto de prova no curso da instrução processual.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roge Pereira Costa, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021